Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020766-79.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020766-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JESSIKA FARIAS BORGES.
AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Processo na Origem: 1020454-94.2020.8.11.0003.
Comarca de Rondonópolis.
Agravo de Instrumento interposto por JESSIKA FARIAS BORGES, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1020454-94.2020.8.11.0003) proposta por JESSIKA FARIAS BORGES contra UNIC EDUCACIONAL LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 41506999 - Pág. 2/4) : indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que a agravada promova o aditamento do FIES para o 1o e 2o semestres de 2020, com a emissão pela IES do documento denominado DRM - Documento de Regularidade de Matrícula, exigido pelo banco para a regularização do financiamento; libere os boletos das mensalidades referentes ao segundo semestre 2020 que ainda faltam ser pagas; e autorize à autora o acesso às aulas em curso e já ministradas por meios eletrônicos, bem como a realização das provas.
AGRAVO: JESSIKA FARIAS BORGES alega que a instituição agravada não concluiu os procedimentos para o aditamento de seus contratos com o FIES relativos ao 1o e 2o semestres do curso de Engenharia de Produção, no qual lhe foi concedido o financiamento no valor de 93,84% do valor da mensalidade. Esclarece que o tipo de aditamento que dela se espera é o denominado “não simplificado”, portanto, exige que a beneficiária entregue ao banco pelo qual foi feito o financiamento o documento denominado DRM - Documento de Regularidade de Matrícula, cuja emissão é feita pela IES, ora agravada. Aduz que a norma que rege o sistema de financiamento demonstra a probabilidade do direito e que o perigo de dano se consubstancia no fato de que sofrerá prejuízos se sua matrícula não for efetuada porque, além de correr o risco de perder o financiamento, não poderá acompanhar as aulas ou realizar as avaliações. Sustenta que apresentou os documentos necessários à apuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Observa-se que o semestre 2020/01 já se encontra encerrado, portanto, não há mais como assistir aulas ou realizar avaliações relativas ao 1o semestre e, sem o aditamento deste não se faz possível o do 2o semestre.
Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, assim que for reconhecido o direito da agravante de continuá-lo, poderá imediatamente retomar de onde parou.
Observa-se, também, que o Juízo de origem já designou a audiência conciliação, de modo a dirimir as dúvidas existentes, para o dia 06.11.2020 às 09:30.
Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a instituição agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator